Tribunal: TJBA
Processo: 8022295-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022295-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA

APELADO: RAIMUNDA MOREIRA PINHO e outros

Advogado(s)
:
AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO. DÉBITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS
IN RE IPSA.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM. MULTAS MANTIDAS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela concessionária de serviço público e pela parte autora contra sentença que julgou procedente ação, confirmando tutela de urgência, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, astreintes e multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da indevida negativa de prestação de serviço essencial de fornecimento de água.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão organizam-se em eixos centrais:(i) Legalidade da conduta da concessionária ao condicionar a prestação do serviço à regularização de débito pretérito vinculado a terceiro; (ii) Configuração de falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar; (iii) Existência e extensão do dano moral indenizável; (iv) Adequação e proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais; (v) Validade e proporcionalidade das astreintes e da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. As razões de decidir assentam-se, inicialmente, na constatação de que a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

4. Frente a negativa de fornecimento de serviço essencial fundada em débito de terceiro configura conduta ilegítima, violando os princípios da boa-fé objetiva e da responsabilidade pessoal das obrigações.

5. Evidenciada a falha na prestação do serviço, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto. O
quantum
indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização, justificando-se sua majoração.

6. Por fim, as astreintes e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça mostram-se adequadas diante do descumprimento prolongado das determinações judiciais, não havendo falar em redução.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos.

Recurso da autora provido
para majorar a indenização por danos morais.
Recurso da ré desprovido.
Sentença parcialmente reformada apenas quanto ao valor da indenização, mantidos os demais termos.

Tese de julgamento:
(i) a concessionária responde objetivamente pela falha na prestação de serviço essencial; (ii) é ilegítima a negativa de fornecimento com base em débito de terceiro; (iii) o dano moral é presumido (
in re ipsa
); (iv) a indenização pode ser majorada conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (v) as multas são mantidas diante do descumprimento de ordem judicial.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível n.º 8022295-71.2023.8.05.0001,
tendo como apelantes a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA) e Raimunda Moreira Pinho e como apelados o Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA) e Raimunda Moreira Pinho, em razão de promoção simultânea dos recursos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer ambos e recursos
e
negar proviment
o

ao recurso do Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA)
e
dar provimento
ao
recurso da Raimunda Moreira Pinho
, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Jusitça

JG11